Tribunal: TJSP
Processo: 0009723-85.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime condicionada à realização de exame criminológico – Exame realizado durante o trâmite do agravo. Ausência de pronunciamento pelo Juízo 'a quo'. Impossibilidade de manifestação por este Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância – Recurso não conhecido.